Tribunal: TJBA
Processo: 8002759-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002759-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCOS PAULO GRANJA FERREIRA e outros Advogado(s): MARCOS PAULO GRANJA FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA. “TRIBUNAL DO CRIME”. EXECUÇÃO SUMÁRIA POR MOTIVAÇÃO FACCIOSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de Mateus Ribeiro dos Santos, contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que decretou sua prisão temporária nos autos do processo n. 8000167-52.2026.8.05.0001. O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada. Os autos apontam que, em 14 de setembro de 2025, a vítima Fabrício Mendes Almeida foi sumariamente executada com disparos de arma de fogo na cabeça e com as mãos atadas, após ser julgada e condenada por um “tribunal do crime” integrado por membros da facção “Crias do CV” (Comando Vermelho), por ter sido flagrada com uma fotografia fazendo gesto associado à facção rival “BDM” (Bonde do Maluco). A execução ocorreu no bairro do Lobato, em Salvador/BA. A prisão foi decretada com base em representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, em razão da existência de indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a eficácia das investigações. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis do paciente e risco à integridade física em razão de supostas agressões no momento da prisão. Pede a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária do paciente; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária do paciente foi decretada com base no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei 7.960/1989, considerando-se o caráter hediondo do crime investigado — homicídio qualificado — e a imprescindibilidade da custódia para a colheita de provas durante a investigação. 4. A decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como o laudo de local de crime que atesta a execução brutal da vítima, e as declarações da testemunha ocular sobrevivente, Enerson Luis dos Santos Rocha, que presenciou os fatos e reconheceu o paciente como um dos executores. 5. Os elementos probatórios apontam para a existência de organização criminosa armada com estrutura definida, divisão de tarefas e atuação coordenada, o que demonstra a gravidade do contexto fático e a necessidade de segregação cautelar para evitar interferências na investigação. 6. Informações prestadas pelo juízo de origem e pelo Ministério Público indicam que o paciente tem histórico de envolvimento com a facção “Crias do CV”, figurando como investigado em outros procedimentos criminais relacionados à atuação do grupo. 7. A alegação de agressões físicas por parte de agentes policiais demanda instrução probatória ampla, o que inviabiliza sua análise pela via do habeas corpus, instrumento de cognição sumária e rito célere. Ainda assim, verifica-se que a autoridade coatora adotou providências para apuração do fato, ao encaminhar os autos à Corregedoria da Polícia Civil. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão temporária quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e risco concreto à eficácia da investigação, especialmente em crimes graves como homicídio praticado por organização criminosa armada (RHC n. 144.813/BA; AgRg no HC 864321/SP). 9. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade, trabalho lícito) não afastam a legalidade da prisão temporária quando a medida encontra respaldo em dados objetivos do caso concreto e se mostra imprescindível à persecução penal. 10. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, não é cabível, pois se trata de modalidade de custódia com regime jurídico próprio, que visa à preservação da fase investigativa e não se sujeita automaticamente às alternativas previstas para a prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão temporária é legítima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da custódia para a investigação de crime hediondo, nos termos da Lei 7.960/1989." "A participação em facção criminosa armada, com divisão de tarefas e atuação coordenada, justifica a segregação cautelar para evitar risco à ordem pública e à eficácia da investigação." "Alegações de agressões policiais exigem dilação probatória e não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus, sobretudo quando providências investigativas já foram adotadas pelas autoridades competentes." "As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão temporária quando preenchidos os requisitos legais." "Não se aplica, à prisão temporária, o regime de substituição por medidas cautelares diversas da prisão previsto no art. 319 do CPP, dada sua natureza específica e finalística." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, e 319; Lei 7.960/1989, art. 1º, I e III, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 144.813/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no HC 864321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 921978/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJ-BA, HC n. 8020060-03.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal, j. 26.04.2024; TJ-BA, HC n. 0007729-72.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09.06.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8002759-72.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado por Marcos Paulo Granja Ferreira, OAB/BA 68512, em favor do paciente Mateus Ribeiro dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114